Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo banco/réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para: a) determinar que a requerida proceda à retirada do protesto de n. 1199724, no valor de R$1.793,77; b) declarar a inexistência do referido débito, no valor de R$1.793,77; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente aponta que a dívida existia na data da sua inscrição. Sustenta a sua boa-fé e o exercício regular de direito no caso. Pleiteia a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação no tocante ao dano moral.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O documento de ID 13961116 comprova que na data de 31/10/2017 o réu realizou protesto em cartório com a informação de dívida do autor referente ao contrato de n. 00333321642, parcela com vencimento em 04/07/2017.
5. Ademais, as provas dos autos demonstram o pagamento de todas as parcelas do financiamento n. 00333321642, e especificadamente o pagamento referente ao mês de julho/2017 na data de 06/10/2017(ID 13961116 - Pág. 3).
6. Verifica-se, ainda, que o referido pagamento ocorreu antes do protesto e a inexistência de provas aptas a demonstrar a regularidade do protesto em pauta.
7. Com efeito, incabível a alegação de que o protesto em contexto decorreu do exercício regular do direito.
8. Restou demonstrado nos autos a indevida inscrição e manutenção de protesto em que o autor consta como devedor.
9. O protesto indevido do nome do autor configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da ré por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado ‘in re ipsa’, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
10. Desse modo, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.